Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731272-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNOLFO LISBOA DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente dos esclarecimentos prestados na petição ID 75031576. Na peça recursal, o agravante afirma ser beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo recursal. Todavia, não indicou o ID da decisão que teria concedido a benesse, tampouco foi possível localizá-la nos autos de origem. Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator